Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL FUNCIONAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INÉRCIA. ESBULHO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. No caso, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, não é manifesta a ilegitimidade ativa ou passiva para a causa. Ao revés, a narrativa da petição inicial revela a pertinência de ambas as partes com a demanda, uma vez que o Distrito Federal pretende ser reintegrado na posse de imóvel funcional de sua propriedade que vinha sendo ocupado pela apelada desde o falecimento de seu pai, ex-policial militar do Distrito Federal.
2. O interesse processual exige verificar a necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional – requisitos que devem existir tanto na propositura da ação quanto à época da sentença. Na hipótese, evidente o interesse processual, ante a necessidade do provimento jurisdicional para a expedição do mandado de reintegração de posse, a fim de que o Distrito Federal possa reaver imóvel próprio que se encontra em poder de terceiros.
3. No particular, a apelante defende que o Distrito Federal não deve ser reintegrado na posse de imóvel funcional, porque não lhe foi garantido o exercício do direito de preferência para sua aquisição, conforme anteriormente decidido em juízo.
3.1. Todavia, não lhe assiste razão. Primeiro, porque, embora o Distrito Federal tenha conferido o direito de preferência para a aquisição do imóvel, a apelante não se manifestou no prazo ofertado. Segundo, porque, independentemente do resultado obtido no cumprimento de sentença em curso, a reintegração é possível, já que demonstrada a violação aos ditames previstos nos arts. 2o, 3o e 4o do Decreto Distrital n. 23.064/2002. Terceiro, porque o Distrito Federal possui os requisitos para a reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC, a saber: a comprovação da posse e do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.
4. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF).
5. Apelação conhecida e não provida.